Tribunal: CARF
Processo: 10280.721624/2019-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2016 a 31/12/2016
DESPACHO DECISÓRIO. DISCRIMINAÇÃO DOS MOTIVOS DA GLOSA DA COMPENSAÇÃO INDEVIDA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, relativamente a despacho decisório que tenha baseado seus fundamentos em relatório elaborado pela Fiscalização, com motivação das causas da glosa da compensação indevida. Não há que se falar em nulidade do despacho decisório que foi devidamente motivado, com observância dos pressupostos do ato administrativo, nos moldes da legislação de regência.
COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. GLOSA DE COMPENSAÇÃO
A compensação de crédito oriundo de decisão judicial somente pode ser efetuada após o trânsito em julgado da respectiva sentença, a teor do disposto no artigo170-A do CTN .
Os valores indevidamente compensados devem ser recolhidos pelo contribuinte acrescidos de juros e multa. Cabe à interessada a comprovação da natureza do seu crédito a ser compensado, bem como a sua liquidez e certeza, conforme determina o art. 170 do CTN.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/09/2016 a 31/12/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRIMEIRA INSTÂNCIA. POSICIONAMENTOS JUDICIAIS PACIFICADOS. VINCULAÇÃO AUTOMÁTICA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS.
Não há vinculação automática às decisões processadas no rito da repercussão geral ou do recurso repetitivo, sendo necessário, portanto, manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional sobre a forma de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda ou de comunicado da PGFN à Receita Federal, nos termos da Portaria PGFN/RFB no 1, de 12 de fevereiro de 2014. Enquanto a Procuradoria da Fazenda Nacional não se manifesta oficialmente, as decisões de primeira instância no âmbito do Processo Administrativo Fiscal são pautadas pelas provas existentes nos autos e em sua consonância com as legislações tributária e previdenciária.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE E RECURSO VOLUNTARIO. EFEITOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO.
A interposição de Manifestação de Inconformidade tempestiva ou de recurso voluntário também tempestivo, em razão da não-homologação da compensação, suspende a exigibilidade dos créditos tributários (art. 151, III, CTN).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.721624/2019-37
ACÓRDÃO
2402-013.107 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2016 a 31/12/2016
DESPACHO DECISÓRIO. DISCRIMINAÇÃO DOS MOTIVOS DA GLOSA DA
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, relativamente a
despacho decisório que tenha baseado seus fundamentos em relatório
elaborado pela Fiscalização, com motivação das causas da glosa da
compensação indevida. Não há que se falar em nulidade do despacho
decisório que foi devidamente motivado, com observância dos
pressupostos do ato administrativo, nos moldes da legislação de regência.
COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO
A compensação de crédito oriundo de decisão judicial somente pode ser
efetuada após o trânsito em julgado da respectiva sentença, a teor do
disposto no artigo170-A do CTN .
Os valores indevidamente compensados devem ser recolhidos pelo
contribuinte acrescidos de juros e multa. Cabe à interessada a
comprovação da natureza do seu crédito a ser compensado, bem como a
sua liquidez e certeza, conforme determina o art. 170 do CTN.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/09/2016 a 31/12/2016
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
POSICIONAMENTOS JUDICIAIS PACIFICADOS. VINCULAÇÃO AUTOMÁTICA.
NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.107 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721624/2019-37
2
Não há vinculação automática às decisões processadas no rito da
repercussão geral ou do recurso repetitivo, sendo necessário, portanto,
manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional sobre a forma de
ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo
Ministro de Estado da Fazenda ou de comunicado da PGFN à Receita
Federal, nos termos da Portaria PGFN/RFB no 1, de 12 de fevereiro de
2014. Enquanto a Procuradoria da Fazenda Nacional não se manifesta
oficialmente, as decisões de primeira instância no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal são pautadas pelas provas existentes nos autos e em
sua consonância com as legislações tributária e previdenciária.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE E RECURSO VOLUNTARIO. EFEITOS.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO.
A interposição de Manifestação de Inconformidade tempestiva ou de
recurso voluntário também tempestivo, em razão da não-homologação da
compensação, suspende a exigibilidade dos créditos tributários (art. 151,
III, CTN).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não apreciando matéria objeto de ação judicial
com mesma temática, para afastar, na parte conhecida, as preliminares suscitadas e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.107 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721624/2019-37
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o resultado do Acórdão 16-92.709
da 14a Turma da DRJ/SPO que julgou improcedente a manifestação de inconformidade em face ao
Despacho Decisório no818 - DRF/BEL/Seort (fls.142/155), que não homologou compensação em
Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia pelo Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP, realizada pela empresa acima identificada, relativamente as competências 09/2016,
10/2016 e 12/2016.
Por bem narrar os fatos, repito dados do relatório do voto condutor do acórdão da
DRJ:
I – Do Despacho Decisório
2.
Em 18/07/2019 foi emitido o Despacho Decisório no 818-
DRF/BEL/Seort (fls.142/155, o qual concluiu em NÃO HOMOLOGAR as
compensações realizadas pelo sujeito passivo nas GFIP’s (09/2016, 10/2019
e 12/2019), uma vez que não ficou demonstrado pelo Requerente, mediante
documentos comprobatórios a liquidez e a certeza do crédito utilizado para
realizar a compensação da contribuição previdenciária com valores oriundos
de parcelas que, eventualmente, não integram a remuneração do segurado,
conforme determinam os arts. 170 e 170 - A, ambos do CTN c/c o art. 89 da
Lei 8.212/91.
2.1. De acordo com o Despacho Decisório, os valores indevidamente
compensados foram informados nas GFIP’s (09/2016 a 12/2016), conforme
demonstrado no relatório, no montante original de R$ 8.179.600,00
No despacho a autoridade lançadora apresenta quadros demonstrativos
com as declarações que foram consideradas para a análise das
compensações realizadas

II – Da Manifestação de Inconformidade
3. A empresa foi cientificada do Despacho Decisório no 818 -
DRF/BEL/Seort, em 08/08/2019 (fl. 167 – abertura de caixa postal),
apresentando
Manifestação
de
Inconformidade
e
documentos
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.107 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721624/2019-37
4
(procuração, OAB do procurador, RG's dos Administradores da empresa,
contrato social, cópias dos Mandados de Segurança e Decisões Judiciais),
em 05/09/2019, com as alegações que seguem adiante.
-
Tempestividade e Suspensão da Exigibilidade
3.1. A Manifestante teve ciência do despacho decisório em 09/08/2019
(sexta-feira), sendo, portanto, tempestiva a presente impugnação, eis que
o prazo findar-se-ia em 10/09/2019 (terça-feira).
3.2. Com base no que dispõe o art. 74, § 11o da Lei 9.430/96 c/c o art.
151, III do CTN, fica evidente a necessidade de suspensão da exigibilidade
dos créditos tributários (transcreve jurisprudência).
-
Dos Fatos
3.3. Informa que as compensações efetuadas, e que são objeto da presente
discussão, referem-se unicamente sobre as seguintes rubricas: 1 – 15
(quinze) primeiros dias de afastamento do funcionário doente ou
acidentado (antes da obtenção do auxílio-doença ou do auxílio-acidente); 2
– Adicional de férias de 1/3 (um terço); 3 – Aviso prévio indenizado; 4 – 13o
salário proporcional ao aviso prévio indenizado.
3.3.1. O
valor considerado exigível
nos
presentes
autos,
inquestionavelmente, estão acobertados e são originários de créditos
obtidos por decisões proferidas em ações judiciais propostas pela
Manifestante: Mandado de Segurança no 1010763.2009.401.3900 e
Mandado de Segurança no 002228-43.2014.401.390.
3.3.2. Com efeito, o despacho decisório ora combatido foi elaborado à
margem da Constituição Federal, da legislação atinente, e com
fundamento na IN 1300/2012, já há tempos revogada, conforme ficará
amplamente explanado na presente Manifestação.
I - Preliminarmente
-
Das Nulidades do Despacho Decisório – Processo com Trânsito em
Julgado
3.4. Suscita a nulidade do despacho decisório, uma vez que está eivado de
vício na constituição e justificação do crédito tributário, o que, sem sombra
de dúvidas, prejudica a defesa da Manifestante.
3.4.1.
Afirma que a autoridade administrativa considerou
compensações efetuadas como indevidas, pois não possuem decisão com
trânsito em julgado. Tal assertiva é totalmente infundada, tendo em vista que
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.107 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721624/2019-37
5
o mandado de segurança no 00222843.2014.401.3900, ajuizado com o
objetivo do não recolhimento das contribuições previdenciárias sobre os
valores pagos a seus empregados a título de adicionais de horas-extras,
noturno, periculosidade, insalubridade, de transferência, aviso prévio
indenizado e 13o salário proporcional ao aviso prévio indenizado, transitou
em julgado em 14/12/2016.
3.4.2 Concluiu pela nulidade do despacho com base no art. 59, II c/c o art.
10, III, ambos do Decreto 70.235/72 (preterição do direito de defesa e
ausência da descrição do fato).
Da Nulidade do Despacho Decisório por Violação de
Motivação
3.5. Alega que o despacho decisório não foi motivado, pois não observou
aos art. 2 e art.50, ambos da Lei 9.784/99, razão pela qual deve ser
declarado nulo.
II - Mérito
-
Do Direito
3.6. Os créditos tomados são absolutamente legais, tendo em vista a
manifesta existência de pagamentos a título da contribuição previdenciária
a maior por longo período, porquanto o fisco sempre exigiu parcelas
indevidas das contribuições em tela, a despeito da jurisprudência favorável
a Manifestante pacificada nos Tribunais Superiores, quais sejam, aquelas
incidentes sobre os valores pagos nos 15 (quinze) primeiros dias de
afastamento do funcionário doente ou acidentado (antes da eventual
obtenção do auxílio-doença ou do auxílio-acidente), a título do 1/3 (um
terço) constitucional de férias, aviso prévio indenizado e 13o salário
proporcional ao aviso prévio indenizado (transcreve parcialmente o Resp
1322945/DF).
3.6.1. Transcreve o art. 66, §§ 1o a 4o da Lei 8.383/91 com o fim de
esclarecer que não há exigência de prévia autorização da Receita Federal
para
a
realização
da
compensação
(transcreve
parcialmente
jurisprudência), ou seja, a empresa agiu de forma
correta e sem violação ao art. 170 - A do CTN, pois tal regra foi dirigida ao
Poder Judiciário e não ao contribuinte.
-
Não Incidência das Contribuições Debatidas
3.7. Ao longo de muitos anos, a Administração Pública exigiu da
Manifestante a contribuição social previdenciária incidente sobre os
valores pagos nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento do
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.107 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721624/2019-37
6
funcionário doente ou acidentado (antes da eventual obtenção do auxílio-
doença ou do auxílio-acidente), bem como, a título de adicional de férias
de 1/3 (um terço), aviso prévio indenizado e 13o salário proporcional ao
aviso prévio indenizado (art. 22, I da lei 8.212/91 c/c o art. 150, I da CF).
-
Da Contribuição Previdenciária Patronal
3.8. Discorre sobre o art. 195 da CF, bem como o art. 22, I da lei 8.212/91 e
os arts. 51, 52, 57 e 72, todos da IN RFB 971/2009 Transcreve em suas
alegações, parcialmente, a ADIN 1.659-6. Ademais, argumenta que há
inegável ofensa ao princípio da legalidade (art. 150, I da CF) – exigir o
recolhimento da contribuição previdenciária sobre valores pagos em
situação que não existe remuneração por serviço prestado: a) importâncias
pagas nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento do funcionário doente
ou acidentado (antes da eventual obtenção do auxílio-doença ou auxílio-
acidente), b) aviso prévio indenizado e o reflexo do 13 salário, e c)
importâncias pagas a título de adicional de férias de 1/3 (um terço). –

Dos 15 (quinze) Primeiros Dias de afastamento dos Funcionários Doentes
e/ou Acidentados
3.9. A Fiscalização à margem da razoabilidade, legalidade e
bom senso, exige a contribuição previdenciária patronal sobre os valores
pagos pela Manifestante nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento de
seus funcionários doentes ou acidentados, valendo-se da expressão
"salário", na parte final do parágrafo 3 do art. 60 da Lei 8.213/91. Porém, o
trabalhador doente ou acidentado não está prestando serviço algum – nem
de modo efetivo, nem de forma potencial – sendo certo que o valor a este
pago pela empresa pré-concessão de benefício previdenciário não se insere
na hipótese de incidência prevista no artigo 22, inciso I, da Lei n° 8.212/91
(transcreve jurisprudência do STJ).
3.9.1. De fato, quando são pagos os valores em debate, não se está
retribuindo trabalho algum, não se realizando no mundo físico a hipótese
legal prevista, devendo tais valores ser afastados da autuação.
- Do Terço Constitucional de Férias, Aviso Prévio Indenizado e a Parcela do
13 Salário.
3.10. Na verdade, de acordo com o que já foi exaustivamente exposto, a
hipótese de incidência da contribuição previdenciária patronal, bem como,
sua base de cálculo, dizem respeito exclusivamente aos valores pagos,
destinados a retribuir um trabalho efeito ou potencial, o que não é o caso,
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.107 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721624/2019-37
7
pois no que se refere ao adicional constitucional de 1/3 (terço) de férias,
assim como as demais contribuições supra citadas, a jurisprudência dos
Tribunais Superiores também é pacífica quanto a não incidência da
contribuição previdenciária patronal.
3.10.1. Quanto ao aviso prévio indenizado e o reflexo na parcela do 13o
salário, devidamente comprovado através da certidão de trânsito em
julgado ora carreada a presente impugnação, resta evidente que sequer foi
analisada pela equipe de fiscalização, antes da formalização do despacho
decisório.
3.10.2. Portanto, não tendo tais pagamentos sido eleitos pelo legislador
infraconstitucional como hipótese tributária da contribuição previdenciária
patronal, deve ser afastado o despacho decisório e a cobrança sobre tais
verbas, uma vez demonstrado que são manifestamente indevidas.

- Do Pagamento Indevido. Direito a Recomposição da Parcela
Indevidamente Recolhida
3.11. Em decorrência da não-incidência da Contribuição Social sobre os
pagamentos nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento do funcionário
doente ou acidentado, bem como, a título do adicional de férias de 1/3
(um terço), aviso prévio indenizado e a respectiva parcela do 13o salário; e
tendo em vista o regular recolhimento da exação com a inclusão de tais
valores por longo período, verifica-se o pagamento indevido do tributo ora
guerreado, o que dá ensejo à sua devolução (art.165, I do CTN).
3.11.1. Aliás, negar esta possibilidade seria admitir o enriquecimento ilícito
do ente tributante, ou seja, seu acréscimo patrimonial sem lastro em
qualquer fundamento jurídico. Olvidar tal situação é desmerecer os
princípios e garantias conferidos pela Carta Magna, em especial o do não
confisco (art. 150, IV da CF), e desconsiderar o quanto disposto também
em legislação infraconstitucional, em especial os artigos 884 a 886 do
Código Civil.
3.11.2. Portanto, não há que se falar em glosa da compensação, enquanto
modalidade de restituição dos valores recolhidos indevidamente facultado
à contribuinte, ainda considerando a higidez dos créditos tomados pela
Manifestante, nos termos da legislação aplicável.
- Da Possibilidade de Compensação antes do Trânsito em Julgado –
Precedente
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.107 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721624/2019-37
8
3.12. Alega que muito embora, em um dos processos, tenha exigido o
trânsito em julgado da decisão judicial a qual reconheceu o direito à
compensação, é oportuno destacar o precedente proferido pelo CARF a
respeito da possibilidade de mitigar o preceito contido no artigo 170- A do
CTN (Acórdão 3402005.025).
3.12.1. Portanto, uma vez que o STF já firmou entendimento pacífico em
rito de precedentes, é incompatível o entendimento que possa a vir forçar
o contribuinte a propor uma ação judicial para que seja concedido o seu
direito à compensação, sujeitando-o a toda a morosidade que é inerente a
essa via, e a uma possível decisão divergente ao precedente.

- Da Aplicação do Recurso Representativo da Controvérsia – Repetitivo –
art. 1036 do CPC
3.13. As circunstâncias em que o empregado – acidentado, doente, aviso
prévio indenizado e a parcela do 13o salário – não está, obviamente,
prestando serviços nem se encontra à disposição da empresa, foram
julgadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento
do REsp no 1.230.957/RS.
3.13.1. Como o referido recurso foi julgado pela sistemática do artigo 1.036
do Código de Processo Civil - RECURSO REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA ("Repetitivo"), o referido aresto vincula todos os Tribunais
de 2a Instância, bem como os Juízos de 1o grau, a Secretaria da Receita
Federal do Brasil (Parecer PGFN/CDA/CRJ/ N 396/2013), a Procuradoria da
Fazenda Nacional (Lei n. 10.522/2002, artigo 19, inciso V), além deste
Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Portaria MF no
256/2009, artigo 62-A), devendo a decisão em tela ser plenamente
observada e cumprida.
3.13.2. Assim, forte no artigo 66 da Lei no 8.383/91, a Manifestante,
procedeu à compensação dos respectivos valores – recolhidos nos últimos
cinco anos (e eventualmente no curso da demanda), de acordo com a
exegese dos artigos 165, inciso I, e 168, inciso I, ambos do CTN - com
débitos próprios (transcreve parcialmente julgado - Embargos de
Divergência no Resp 78.301/BA).
3.13.3. Destaca que se constata a existência de decisão favorável
transitada em julgado, e existente precedente judicial em sede de
repetitivo ou repercussão geral sobre a matéria, é o mesmo que violar as
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.107 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721624/2019-37
9
garantias fundamentais do contribuinte, como a razoável duração do
processo e celeridade processual.
III – Dos Pedidos
4. Ante todo o exposto, restando demonstrada:
4.1. a não-incidência da contribuição social previdenciária patronal
pretensamente incidente sobre valores pagos em situações em que não há
remuneração por serviços prestados (de modo efetivo ou potencial), quais
sejam, os referentes aos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento dos
empregados doentes ou acidentados (antes da eventual obtenção do
auxílio-doença ou do auxílio-acidente), bem como, a título de adicional de
férias de 1/3 (um terço), aviso prévio indenizado e 13o salário proporcional
ao aviso prévio indenizado;
4.2. a existência de crédito da Manifestante, decorrente dos pagamentos
realizados a maior da contribuição a tais títulos, amparada por decisão
transitada em julgado;
4.3. o direito da Manifestante de reaver os valores indevidamente
recolhidos (créditos) sob forma de compensação ou de suspender o
recolhimento da parcela amparada pela decisão judicial;
4.4. a efetivação da compensação com débitos próprios, vincendos, da
mesma contribuição;
4.5. a regularidade da compensação efetuada, à luz das normas que regem
a matéria;
4.6. a aplicação do Recurso Repetitivo – art. 1036, do CPC; e
4.7. o reconhecimento que a Manifestante prestou todos os
esclarecimentos solicitados pela Autoridade Fiscal.

5.
É medida de direito, data máxima vênia, seja acolhida a presente
Manifestante, preliminarmente, anulando-se o despacho decisório por
preterição ao direito de defesa, ou por violação da motivação dos atos
administrativos, do contraditório, ou, subsidiariamente, no mérito,
determinando-se a anulação do despacho decisório — DRF/SAORT n° 818
— DRF/BEL/Seort — processo n° 10280.721624/2019-37, por sua
insubsistência, ensejando, assim, a convalidação da compensação
efetuada, inexistindo tributo ou qualquer cominação que dele advenha a
ser recolhido, ainda que em parte, pela contribuinte.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.107 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721624/2019-37
10
6.
A fl.426 os autos foram enviados ao SERET-DRJ-SPO-SP para
apreciação do presente processo, conforme atesta o despacho de
encaminhamento, datado em 19/12/2019.

Do Acórdão Recorrido

Em sessão de 3 de março de 2020, a 14a turma da DRJ SP julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, sendo assim ementada a decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/2016 a 31/12/2016
DESPACHO DECISÓRIO. DISCRIMINAÇÃO DOS MOTIVOS DA
GLOSA DA COMPENSAÇÃO INDEVIDA. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa,
relativamente a despacho decisório que tenha baseado seus
fundamentos em relatório elaborado pela Fiscalização, com
motivação das causas da glosa da compensação indevida.
Não há que se falar em nulidade do despacho decisório que foi
devidamente motivado, com observância dos pressupostos do
ato administrativo, nos moldes da legislação de regência.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRIMEIRA INSTÂNCIA.
POSICIONAMENTOS JUDICIAIS PACIFICADOS. VINCULAÇÃO
AUTOMÁTICA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS.
Não há vinculação automática às decisões processadas no rito
da repercussão geral ou do recurso repetitivo, sendo
necessário, portanto, manifestação da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional sobre a forma de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro
de Estado da Fazenda ou de comunicado da PGFN à Receita
Federal, nos termos da Portaria PGFN/RFB no 1, de 12 de
fevereiro de 2014. Enquanto a Procuradoria da Fazenda
Nacional não se manifesta oficialmente, as decisões de primeira
instância no âmbito do Processo Administrativo Fiscal são
pautadas pelas provas existentes nos autos e em sua
consonância com as legislações tributária e previdenciária.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.107 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721624/2019-37
11
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. EFEITOS. SUSPENSÃO
DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO.
A interposição de Manifestação de Inconformidade tempestiva
em razão da não-homologação da compensação, suspende a
exigibilidade dos créditos tributários (art. 151, III, CTN).
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA. VEDAÇÃO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento
de inconstitucionalidade.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
A apresentação de documentos, no contencioso administrativo,
deve ser feita juntamente com a Manifestação de
Inconformidade, com observância das determinações previstas
no Decreto no 7.574/2011.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2016 a 31/12/2016
COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM
JULGADO. GLOSA DE COMPENSAÇÃO
A compensação de crédito oriundo de decisão judicial somente
pode ser efetuada após o trânsito em julgado da respectiva
sentença, a teor do disposto no artigo170-A do CTN . Os valores
indevidamente compensados devem ser recolhidos pelo
contribuinte acrescidos de juros e multa. Cabe à interessada a
comprovação da natureza do seu crédito a ser compensado,
bem como a sua liquidez e certeza, conforme determina o art.
170 do CTN.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 10/08/2020 e, em 09/09/2020
apresentou seu recurso voluntário, trazendo, em resumo, os seguintes questionamentos:

Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.107 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721624/2019-37
12
Pugna pela tempestividade e consequente suspensão da exigibilidade dos valores
cobrados:
Preliminar
Traz preliminar de nulidade alegando que ocorrera o trânsito em julgado dos
créditos compensados.
Alega que o Despacho Decisório está fundamentado em meros indícios , cerceando
o direito de defesa e questiona a descrição dos fatos imputados.
Pleiteia pela suspensão do julgamento em face da pendência de publicação de
acórdão sobre terço constitucional de férias e salário educação (que na visão do recorrente
impactam no presente litígio)

Do Mérito

Alega que o artigo 66 da Lei 8383/91 lhe possibilitaria realizar a compensação antes
do trânsito em julgado dos processos já mencionados.
Discorre sobre a não incidência de contribuição previdenciária nas seguintes
rubricas componentes da remuneração de seus segurados:
 15 (quinze) primeiros dias de afastamento do funcionário doente ou
acidentado (antes da eventual obtenção do auxílio-doença ou do auxílio-
acidente),
 a título de férias
 adicional de férias de 1/3 e
 aviso prévio indenizado.

Entende assim, reconhecido tratar-se de pagamento indevido, que lhe seria de
direito restituir ou compensar os valores, dado que indevidamente recolhidos.
DA APLICACÃO DO RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA REPETITIVO -
ART. 1036 DO CPC.
Considera imprescindível esclarecer-se que a não-incidência da contribuição
previdenciária patronal sobre tais verbas resta inequívoca, seja diante da análise da hipótese de
incidência aplicável ao caso, seja diante do assentado no julgamento do RESP no 1.230.957/RS,
apreciado sob a sistemática do artigo 1.036, sendo afetado pelo julgamento do REX 1.072/485/PR
que aguarda a publicação do acórdão para confirmação da modulação dos efeitos e cujo decisão
deve ser obedecida por força do disposto no artigo 62-A do Regimento Interno do CARF
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.107 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721624/2019-37
13
Discute acerca da possibilidade de compensação antes do trânsito em julgado das
ações que possui.
E. por fim, demanda que a administração pública não aplique entendimento
manifestamente inconstitucional.

Sem manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional

É o relatório

VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, Relator:

O Recurso voluntário apresentado é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser parcialmente conhecido.
Do conhecimento Parcial
Consideração inicial que fundamenta o julgamento do acórdão recorrido:
Antes da análise das alegações apresentadas em sede de Manifestação de
Inconformidade, cabe registrar que, em sede de defesa, a empresa informa que as compensações
efetuadas (Tópico: III – Dos Fatos, fls.173/175), referem-se unicamente as seguintes rubricas:
• 15 (quinze) primeiros dias de afastamento do funcionário doente ou
acidentado (antes da obtenção do auxílio-doença ou do auxílio
acidente);
• adicional de férias de 1/3 (um terço); e
• aviso prévio indenizado e 13 salário proporcional ao aviso prévio
indenizado.
Aduz, ainda, as suas informações que o valor exigido no presente processo são
originários dos créditos obtidos por decisões judiciais referentes aos seguintes Mandados de
Segurança:
•
MS
n.
10107-63.2009.401.3900:
impetrado
com
o fim
do não
recolhimento
das
contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores
pagos a seus empregados à título dos 15 (quinze) primeiros
dias de afastamento do funcionário doente ou acidentado
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.107 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721624/2019-37
14
(antes da obtenção do auxílio-doença ou do auxílio
acidente), bem como, a título de salário maternidade, férias
e adicional de férias de 1/3 (um terço), atualmente
referida ação encontra-se sobrestada até o julgamento do
paradigma (tema 985 – STF - 1072485); e
•
MS
n.
0022028-43.2014.401.3900:
impetrado com o fito do não recolhimento das
contribuições previdenciárias incidentes sobre as verbas
pagas aos seus empregados no que toca as horas-extras,
noturno, periculosidade, insalubridade, transferência, aviso
prévio indenizado e do 13 do salário proporcional ao aviso
prévio indenizado, com trânsito em julgado na data de
14/12/2016.
Trazida tal questão ao processo, entendo necessário segmentar a avaliação dos
temas
Das matérias não conhecidas por Renúncia à via administrativa
•
15 (quinze) primeiros dias de afastamento do funcionário doente ou
acidentado (antes da eventual obtenção do auxílio-doença ou do auxílio-acidente),
•
a título de férias
•
adicional de férias de 1/3 e
•
aviso prévio indenizado.

Entende assim, reconhecido tratar-se de pagamento indevido, que lhe seria de
direito restituir ou compensar os valores, dado que indevidamente recolhidos.

Neste aspecto, socorro-me dos conhecimentos do conselheiro Gregório Rechmann
Junior, que, no recente acórdão 2402-012.969,
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual,
antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante
do processo judicial. Súmula Carf no 1

Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.107 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721624/2019-37
15
Ocorre que as matérias em destaque, que se resumem – ao fim e ao
cabo – à alegação de não incidência / isenção da contribuição
previdenciária sobre determinadas verbas salariais, foram levadas ao
crivo do poder judiciário pela própria Contribuinte. Tem-se, assim,
que a lide objeto do presente processo administrativo em relação aos
tópicos do apelo recursal da Contribuinte aqui destacados
corresponde exatamente àquela referente à ação judicial interposta
pela Recorrente, razão pela qual a decisão proferida na esfera judicial
necessariamente espraiará seus efeitos para este processo
administrativo fiscal. Não pode a Administração Tributária, por seu
contencioso administrativo, imiscuirse em matéria decidida (ou ser
decidida) pelo Poder Judiciário, pois cabe a este tutelar a
Administração, e não o inverso

Das preliminares trazidas
Foram apontadas as seguintes Nulidade do Lançamento alegando trânsito em
julgado de ação que lhe é favorável , Fundamentação da Decisão e Cerceamento de Defesa, assim
enfrentados no voto condutor do acórdão recorrido
9.
Alega que o despacho decisório é nulo, pois está eivado de vício em
sua constituição e justificativa do crédito tributário, pois o MS n. 0022028-
43.2014.401.3900 transitou em julgado em 14/12/2016, além do que
deixou de apurar os valores cuja suspensão do recolhimento está
amparada pela decisão judicial (art. 59, II c/c o art. 10, III, ambos do
Decreto 70.235/72), além do que não se encontra devidamente motivado
(arts.2o e 50, ambos da Lei 9.784/99).
9.1.
A alegação acima não tem o condão de anular o despacho decisório,
não se verificando no caso em tela qualquer hipótese de nulidade:
a) despacho decisório proferido por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa; e
b) despacho decisório sem motivação.
9.2.
Melhor esclarecendo, o despacho decisório na parte do seu relatório
discriminou os CNPJ’s, o FPAS 515, os números de controle das GFIP’s,
código de recolhimento (115), as competências (09/16, 10/16 e 12/16) e os
valores de cada compensação, que foram declaradas indevidamente nas
GFIP’s, em seguida, fundamentou a glosa da compensação (art.170 e
art.170 – A, ambos do CTN c/c o art. 89 da Lei de Custeio), com análise da
documentação fornecida pela empresa.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.107 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721624/2019-37
16
9.3. E mais, conforme se depreende da documentação constante nos autos e
do despacho decisório, transcrito acima parcialmente, a empresa foi
intimada a apresentar informações e/ou provas do seu suposto crédito
(fls.06/10). Em resposta a referida intimação, a Manifestante informou que
os créditos tinham como origem as decisões judiciais proferidas nos autos
dos MS’s no. 10107-63.2009.401.3900 e no. 0022028-43.2014.401.3900),
conforme se constata nos documentos fornecidos pela contribuinte (fls.
15/141). Frisa-se que durante o procedimento fiscal não se localizou
documentação com discriminação dos alegados valores recolhidos
indevidamente por competência e verbas correspondentes.
9.4. Vale esclarecer, mais uma vez, que o Mandado de Segurança no.10107-
63.2009.401.3900 (quinze primeiros dias de afastamento do funcionário
doente ou acidentado e adicional de férias de um terço), ainda não
transitou em julgado, conforme já demonstrado neste voto (itens 8 a 8.3),
ou seja, a compensação foi realizada em desacordo com a lei, já que o
suposto crédito (verba recolhida indevidamente), não observou ao que
determinam os arts. 170 e170 – A, ambos do CTN.
9.5. Já no que toca o Mandado de Segurança n. 0022028-43.2014.401.3900
(aviso prévio indenizado e o décimo terceiro correspondente), somente
transitou em julgado no dia 14/12/2016, o que nos leva a concluir que o
contribuinte iniciou as compensações antes da decisão definitiva
(competências 09 a 10/2016), contrariando o art. 170 – A do CTN, além do
que não ficou demonstrado, durante o procedimento fiscal, os valores
recolhidos indevidamente antes do trânsito em julgado correspondente a
verba considerada pelo Poder Judiciário como não integrante do salário de
contribuição (aviso prévio indenizado), o que asseguraria a liquidez e
certeza do crédito que a Manifestante alega ter direito (art.170 do CTN).

9.6. Feitas as considerações acima, entende-se que não houve violação aos
incisos VII e VIII do art. 2o c/c o §1o do art. 50, ambos da Lei 9.784/99, pois
no despacho decisório há indicação dos pressupostos de fato e de direito
que o determinaram (compensações realizadas indevidamente em
GFIP/inobservâncias aos art. 170 e 170 – A, ambos do CTN c/c o art.89 da
lei 8.212/91), sendo dado oportunidade a empresa a apresentar a origem
do seu crédito.
9.7. Da mesma forma, no que toca a nulidade suscitada pela empresa (art.
10, III c/c art. 59, II, ambos do Decreto 70.235/72), verifica-se que não há
preterição ao direito de defesa da empresa, pois o despacho decisório
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.107 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721624/2019-37
17
encontra-se devidamente fundamentado, com a descrição dos fatos e
motivos da glosa da compensação, sendo dado oportunidade a
Manifestante de apresentar defesa e documentos que entendesse
necessários, que assim o fez (fls. 170/423), contudo, não foram suficientes
para demonstrar a legalidade das compensações efetivadas (09/16, 10/16
e 12/16).
9.8. Desta forma, ao contrário do que foi alegado pela empresa, conclui-se
que o despacho decisório encontra-se devidamente motivado de forma
clara e precisa (fls. 142/155), inexistindo preterição ao direito de defesa da
Manifestante, razão pela qual rejeita-se o pedido de nulidade.
Observa-se que os principais argumentos trazidos pelo recorrente já foram
enfrentados pelo julgador de piso, sem qualquer reparo deste relator.
No que tange ao pedido para suspensão do julgamento, em decorrência do aguardo
da publicação do acórdão de tema repetitivo acerca da modulação de efeitos do 1/3 constitucional
de férias, entendo que não assiste razão ao recorrente.
Vejamos: O Despacho Decisório não discute se quaisquer das rubricas que foram
objeto de questionamento judicial pelo ora recorrente são ou não base de cálculo(questão de
mérito) – para incidência de contribuição previdenciária.
O fundamento do lançamento está explicito no texto do Despacho Decisório:
19. Concluindo, não se pode confirmar as compensações com
créditos oriundos de pagamentos realizados indevidamente, pois não
foram apresentados documentos comprobatórios ou justificativas
que atestem a compensação da contribuição previdenciária com
valores oriundos de parcelas que não integram a remuneração, bem
como para que haja aproveitamento de créditos objeto de
contestação judicial é mister a comprovação do trânsito em julgado
da ação , conforme determina o art. 170-A da Lei 5.172/66 – Código
Tributário Nacional.
O cerne da não confirmação das compensações realizadas em GFIP em como
argumento principal o fato de que o recorrente não poderia fazê-lo antes do trânsito em julgado
da ação que possuía.
Ou seja, não se debate neste processo se a rubrica 1/3 de férias é ou não tributável.
Fosse este o objeto do Despacho, este julgamento deveria ser suspenso, para aguardar a
publicação do acórdão vinculado ao Tema 985.
O que está em discussão é o fato de o contribuinte ter realizado compensações em
GFIP utilizando-se de créditos que não gozavam de liquidez, posto a decisão judicial que lhes
conferiria tal característica não estar transitada em julgado.
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.107 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721624/2019-37
18

Do Mérito
Alega que o artigo 66 da Lei 8383/91 lhe possibilitaria realizar a compensação antes
do trânsito em julgado
Traz alegação de Distinção entre a Compensação Prevista no artigo 66 da Lei no
8.383/91 c/c art. 165 do CTN e a Disposta nos artigos 170 e 170-A do CTN Neste ponto, a
Recorrente defende que os tributos sujeitos ao regime de lançamento por homologação — como
é o caso da contribuição previdenciária patronal — podem e devem ser compensados pelo
contribuinte independentemente de autorização administrativa ou de decisão judicial, pela
simples aplicação do art. 66, da Lei n. 8.383/91, afastadas as regras infralegais editadas em sentido
contrário.
Prossegue aduzindo que, como se não bastasse, a Lei n°8.383/91, em seu art. 66,
trata de uma modalidade de compensação passível de ser realizada pelo contribuinte no âmbito
do lançamento por homologação, sujeita a posterior fiscalização.
Na sequência, defende que o art. 170 do Código Tributário — e seu apêndice, o
artigo 170-A – deveriam ser reanalisados , sob a ótica do atual CPC
Conclui, assim, que não se aplica ao presente caso o regime dos artigos 170 e 170-A
do CTN, pois o que está sendo postulado na presente demanda — repita-se — é a compensação
no regime do lançamento por homologação (autolançamento), previsto no art. 66 da Lei n.
8.383/91
Vejamos como o Acórdão recorrido responde ao questionamento:
11.1.
A empresa, durante o período ação fiscal, não logrou
êxito em demonstrar a liquidez e certeza do seu crédito, já que as
compensações foram iniciadas antes do trânsito em julgado
(09/2016 a 12/2016) e sem a demonstração clara e precisa dos
recolhimentos das contribuições previdenciárias que sustenta
indevidos, conforme já demonstrado neste voto.
11.2.
A compensação das contribuições previdenciária
segue as regras previstas no art. 89 da Lei 8.212/91, vejamos:
Lei 8.212/91
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título
de substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão
ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou
recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.107 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721624/2019-37
19
(...)
§ 4o O valor a ser restituído ou compensado será acrescido de juros
obtidos pela aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente, a partir do mês subsequente ao do pagamento indevido
ou a maior que o devido até o mês anterior ao da compensação ou
restituição e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que estiver
sendo efetuada. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 8o Verificada a existência de débito em nome do sujeito passivo, o
valor da restituição será utilizado para extingui-lo, total ou
parcialmente, mediante compensação. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005).
§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os
acréscimos moratórios de que trata o art. 35 desta Lei. (Incluído pela Lei
no 11.941, de 2009).
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte
estará sujeito à multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I
do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 11. Aplica-se aos processos de restituição das contribuições de que
trata este artigo e de reembolso de salário-família e salário-
maternidade o rito previsto no Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
(grifos nossos)
11.5. Sendo assim, cabe registrar, mais uma vez, que
em sede de defesa, a Manifestante não nega que as verbas que
alega ter recolhido indevidamente, ainda, se encontram em
discussão judicial (MS 10107-63.2009.401.3900), ou então, que
iniciou a compensação antes do trânsito em julgado, 14/12/2016
(MS 0022028-43.2014.401.3900), contrariando, portanto, o art.
170 – A do CTN. E mais, não há nos autos comprovação que as
verbas que sustenta como crédito utilizado para a compensação
foram realmente recolhidas aos cofres públicos, logo, não há
liquidez e certeza, exigência prevista no art. 170 do CTN.
Ora, tanto o Despacho Decisório quanto o acórdão trazem, de forma nítida a
legislação de regência sobre o tema, não sendo permitida uma interpretação acerca do que a Lei
traz com literalidade e simplicidade.
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.107 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721624/2019-37
20
Impacta destacar que o controle contábil das compensações, tratado na Lei
8383/91 em hipótese alguma eximiu o contribuinte de observar os dispositivos mencionados na
Lei Orgânica da Previdência Social e os determinados pelo CTN

DA APLICACÃO DO RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA REPETITIVO -
ART. 1036 DO CPC.
O recorrente considera imprescindível esclarecer-se que a não-incidência da
contribuição previdenciária patronal sobre tais verbas resta inequívoca, seja diante da análise da
hipótese de incidência aplicável ao caso, seja diante do assentado no julgamento do RESP no
1.230.957/RS, apreciado sob a sistemática do artigo 1.036, sendo afetado pelo julgamento do REX
1.072/485/PR que aguarda a publicação do acórdão para confirmação da modulação dos efeitos
e cujo decisão deve ser obedecida por força do disposto no artigo 62-A do Regimento Interno do
CARF

Neste item em particular, a manifestação do recorrente traz o argumento de
enfrenta. Aguarda-se a publicação de acórdão, o que, de per se, afastaria a questão do debate,
não fosse a Ordem para a suspensão dos Julgamentos que versam sobre o tema.
O acórdão recorrido, nos tópicos de seu item 14, enfrentou o tema da
aplicabilidade, analisando desta forma em relação ao caso concreto:
14.
Argumenta que não há incidência da contribuição previdenciária patronal
sobre as verbas pagas ao empregado acidentado, doente, em aviso prévio
indenizado/ parcela do 13o salário da respectiva verba, pois não existe prestação
de serviço, conforme assentado no julgamento do REsp no 1.230.957/RS
(sistemática do art. 1.036 do CPC), com vinculação a todos os Tribunais de Segunda
Instância, bem como juízos de primeiro grau, a RFB, a Procuradoria da Fazenda
Nacional e do CARF (Parecer PGFN/CDA/CRJ/N. 396/2013, art. 19, V da Lei
10.522/02 e art. 62-A do Regimento Interno do CARF).
14.1.
O argumento acima não tem o condão de
validar as compensações realizadas pela empresa em desacordo com o art. 170 e o
art. 170 – A , ambos do CTN c/c o art. 89 da Lei 8.212/91, pelas razões que se passa
a expor. Registra-se que não se desconhece a decisão, citada pela Manifestante,
do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.230.957-RS, na
sistemática do recurso repetitivo, conforme entendimento da Nota PGFN/CRJ no
640/2014, vejamos:
Nota PGFN/CRJ no 640/2014
(...)
A presente manifestação consubstancia-se em Nota Explicativa, elaborada com o
intuito de delimitar o conteúdo do Recurso Especial (RESP) no 1.230.957/RS,
julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), na forma do art. 543-C do CPC, em
atendimento ao preconizado na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01, de 12 de
fevereiro de 2014.
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.107 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721624/2019-37
21
2.
Com efeito, a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014 previu, dentre
outros aspectos, que seriam elaboradas, por parte da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), Notas Explicativas acerca dos julgamentos de matérias
desfavoráveis à Fazenda Nacional, na sistemática prevista nos arts. 543-B e 543- C
do Código de Processo Civil (CPC). Tais manifestações têm o intuito de delimitar a
matéria decidida e prestar esclarecimentos e/ou orientações à Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB).
3.
É relevante mencionar que a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014 foi
editada para dar cumprimento ao disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19, da Lei no
10.522/2002, os quais preveem a vinculação da RFB, após expressa manifestação
da PGFN, às decisões judiciais desfavoráveis à Fazenda Nacional proferidas em
Recursos Extraordinários com Repercussão Geral (STF) ou em Recursos Especiais
Repetitivos (STJ), nos casos em que os Procuradores da Fazenda Nacional estejam
autorizados a não apresentar contestação e nem a interpor recursos. Ademais, as
Notas Explicativas têm como finalidade subsidiar a aplicação, por parte RFB, do
Parecer PGFN/CDA no 2025/2011, o qual, vale registrar, foi um dos fundamentos
da edição da referida Portaria Conjunta.
(...)
5.
No presente caso, conforme se verá mais adiante, não obstante o RESP no
1.230.957/RS ter sido parcialmente desfavorável à Fazenda Nacional, não é
possível a inclusão dos temas na lista a que se refere o inciso V do art. 1o da
Portaria no 294/2010, em razão de se vislumbrar a possibilidade de reversão do
entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF). Desse modo, a
presente Nota Explicativa, além de delimitar o que ficou decidido no RESP no
1.230.957/RS, tem apenas como intuito cumprir o disposto no art. 3o da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 01/2014, informando à RFB a não inclusão de temas em
lista de dispensa de contestar e recorrer.
6.
Os recursos especiais existentes nos autos do RESP 1.230.957/RS,
submetidos ao rito do art. 543-C do CPC, tratavam, em essência, da incidência de
contribuição previdenciária, a cargo da empresa, no contexto do Regime Geral da
Previdência Social (RGPS), sobre as seguintes verbas: a) terço constitucional de
férias; b) salário-maternidade; c) salário-maternidade; d) aviso prévio indenizado;
e) importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença.
7.
Decidiu-se pela incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas
atinentes ao salário-maternidade e ao salário-paternidade. Quanto à incidência da
contribuição sobre as demais verbas, prevaleceu entendimento desfavorável à
Fazenda Nacional. Em face de tal posicionamento desfavorável, importa fazer
algumas considerações para cada uma das exações, tendo em vista que se entende
pela continuidade de impugnação das decisões que apliquem o entendimento do
STJ firmado em desfavor à Fazenda Nacional.
Quinze primeiros dias de afastamento do trabalho do segurado anteriores ao
auxílio-doença:
8-
O STJ entendeu que não haveria incidência de contribuição previdenciária
no período dos quinze primeiros dias de afastamento do trabalho do segurado
anteriores ao auxílio-doença. Conforme se depreende do voto do Ministro Mauro
Campbell, relator do RESP no 1.230.957/RS, entendeu-se que, não obstante, nesse
período, haja pagamento pelo empregador, a importância não se destinaria a
remunerar
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.107 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721624/2019-37
22
o trabalho e, dessa forma, não se enquadraria na hipótese de incidência da exação,
a qual exige que se trate de verba de natureza remuneratória.
9-
Em relação a este ponto, não se irá incluir o tema em lista de dispensa de
contestar e recorrer, uma vez que ainda não está definida, no âmbito do STF, a
questão da repercussão geral da matéria. Com efeito, o Plenário Virtual da Corte,
no Recurso Extraordinário (RE) no 611.505/SC, da relatoria do Ministro Ayres Britto,
teria rejeitado a repercussão geral da matéria, considerando que ela estaria
restrita à análise de norma infraconstitucional. Ocorre que a União (Fazenda
Nacional), nos autos do referido recurso, manifestou sua irresignação em face de
tal decisão, ante o fato de não ter sido atingido, no julgamento do leading case
apontado, o quórum constitucional previsto no art. 102, §3o, da Constituição
Federal, de 08 (oito) Ministros exigido para se decretar a inexistência de
repercussão geral de temas constitucionais.
10-
Assim, em que pese o STJ, no Recurso Especial no 1.230.957/RS, julgado na
forma do art. 543-C do CPC, tenha assentado que não haveria incidência de
contribuição previdenciária sobre o afastamento dos quinze primeiros dias, por
considerar que se trataria de verba de natureza indenizatória, não é possível a
inclusão da matéria na lista prevista no inciso V do art. 1o da Portaria PGFN no
294/2010.
Aviso Prévio Indenizado
11.
De acordo com o STJ, no RESP no 1.230.957/RS, ao aviso prévio indenizado
não seria possível conferir caráter remuneratório, porque consistiria em meio de
reparação de um dano e não para retribuição do trabalho. Todavia, pende, no STF,
o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 565.160/SC, com repercussão geral
reconhecida, cuja decisão poderá reverter o entendimento do STJ.
12.
Isso porque, no referido recurso extraordinário, é possível que se aborde a
questão da natureza do salário-de-contribuição, na discussão do alcance da
expressão folha de salários contida no art. 195, I, da CF/88, considerado o instituto
abrangente da remuneração e, a depender das conclusões de tal julgado, pode-se
superar o entendimento do STJ. Salienta-se, inclusive, que a alegação da União
(Fazenda Nacional), no RESP 1.230.957/RS, envolvia o conceito do salário-de-
contribuição, com base no instituto da remuneração e da previsão contida no art.
201, § 11 da Constituição Federal.
13.
É relevante, ainda, mencionar que eventual decisão no RE no 593.068/SC,
também com repercussão geral reconhecida, embora verse sobre a incidência de
contribuição previdenciária sobre a remuneração de servidores públicos vinculados
ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), também pode ter impacto na
decisão do STJ acerca do aviso prévio indenizado. Constatam-se, inclusive, decisões
do STF no sentido ora afirmado.
14.
Nesse contexto, não é possível a inclusão da matéria na lista prevista no
inciso V do art. 1o da Portaria PGFN no 294/2010.

14.3. Cumpre ressaltar que as decisões reiteradas dos Tribunais, ainda quando
sejam proferidas na sistemática dos recursos extraordinários com repercussão
geral (STF) ou dos recursos especiais repetitivos (STJ), não vinculam, o
entendimento da Administração Tributária Federal. A vinculação somente pode
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.107 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721624/2019-37
23
ocorrer quando houver manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
tendo em vista o disposto no art. 19, IV e V, da Lei no 10.522/02 e na Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 1/14, art. 3o.
14.4. Assim, apesar do desfecho desfavorável à Fazenda Pública, até o presente
momento, por falta de manifestação da PGFN, nos moldes previstos no art. 19 da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e consequente emissão de Nota Explicativa,
a RFB não se encontra vinculada à decisão judicial proferida no Recurso Especial no
1.230.957/RS, no tocante à rubrica “quinze primeiros dias de afastamento do
trabalhador por incapacidade”.
14.5.
Por outro lado, quanto ao aviso-prévio
indenizado, em virtude de a Suprema Corte entender inexistente a repercussão
geral sobre a incidência de contribuição previdenciária sobre o aviso prévio
indenizado, por se tratar de matéria infraconstitucional, e da pouca chance de os
recursos extraordinários impetrados pela PGFN prosperarem, foi emitida a Nota
PGFN/CRJ no 485/2016, reconsiderando o entendimento anterior da Nota
PGFN/CRJ
no
640/2014,
e
estabelecendo a

dispensa
de
os
procuradores contestarem/recorrerem
quando a matéria for unicamente a incidência de contribuição previdenciária
sobre o aviso prévio indenizado:
Nota PGFN/CRJ/N° 485/2016
“(...)
22.
Assim, constatada a inviabilidade, ainda que momentânea, de recurso
extraordinário, sobretudo com base nas normas institucionais ora vigentes e
considerando-se o julgamento do RESP n° 1.230.957/RS, sob a sistemática dos
recursos repetitivos, é de se reconsiderar a orientação contida na Nota PGFN/ CRJ
n° 640/2014 e na Nota PGFN/CASTFn° 1153/2014, no sentido de que os recursos
que versem sobre aviso prévio indenizado deveriam continuar sendo objeto de
contestação/recurso pela PGFN, esteja tal parcela sendo questionada isolada ou
conjuntamente com outras verbas.
23.
Com efeito, vale mencionar que, caso se constate posterior modificação do
entendimento jurisprudencial do STF a permitir que se conclua pela viabilidade
recursal, novas orientações podem ser expendidas quanto ao tema. Demais disso,
cumpre mencionar que diante de eventual mudança de entendimento do STF,
especialmente em decorrência do julgamento dos temas 20 e 163 de repercussão
geral, que possibilite a superação do entendimento quanto à impossibilidade de
incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela recebida a título de aviso
prévio indenizado, vislumbra-se a aplicação do Parecer PGFN/CRJ n° 492/2011
prospectivamente. Além disso, cogita-se uma eventual possibilidade – a ser
analisada oportunamente - de ajuizamento de ação rescisória, na forma do art.
525, §1 °, III e §§ 12 a 15 c/c art. 535, III, §§5° a 8o, do CPC1.
24.
Desse modo, para as situações futuras, até que se verifiquem mudanças
no panorama delineado na presente Nota quanto ao entendimento do STF,
recomenda-se que os Procuradores da Fazenda Nacional não apresentem
contestação ou recurso quando questionada a incidência de contribuição
14.6.
Foi, entretanto, feita a ressalva de que o entendimento firmado pelo STJ
no julgamento do REsp 1.230.957/RS, não abrange o reflexo do aviso prévio
indenizado no 13o salário (gratificação natalina), por possuir natureza
remuneratória, consoante precedentes dessa Corte Superior.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.107 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721624/2019-37
24
14.7.
A referida Nota PGFN/CRJ no 485/2016, de 30/05/2016, foi
aprovada em 02/06/2016, e encaminhada à Secretaria da Receita Federal do Brasil
para os fins da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014, em especial o §9o do art.
3o:
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014
Art. 3oNa hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida na forma
prevista nos arts. 543-B e 543-C do CPC, a PGFN informará à RFB, por meio de Nota
Explicativa, sobre a inclusão ou não da matéria na lista de dispensa de contestar e
recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4o, 5oe 7odo art. 19 da Lei
no10.522, de 19 de julho de 2002, e nos Pareceres PGFN/CDA no2.025, de 27 de
outubro de 2011, e PGFN/CDA/CRJ no396, de 11 de março de 2013.
(...)
§ 3oA vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis
proferidos sob a sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC ocorrerá a partir da
ciência da manifestação a que se refere o caput.
14.8. Veio então a Solução de Consulta n° 362 – Cosit, de 10/08/2017 que
dispôs no seguinte sentido:
“(...)
11.6.Assim, nos termos da NOTA PGFN/CRJ/N° 485/2016, de 30 de maio de 2016
(aprovada em 2 de junho de 2016), e com esteio no artigo 19, inciso V, parágrafos
4°, 5° e 7° da Lei n.° 10.522, de 2002, e no artigo 3°, parágrafo 3° da Portaria
Conjunta PGFN/RFB n.° 1, de 2014, a partir da ciência da RFB à manifestação da
referida NOTA, o aviso prévio indenizado deixa de integrar a base de cálculo para
fins de incidência das contribuições sociais previdenciárias incidentes sobre a
folha de salários.(...)”
(grifos e negritos nossos)
14.9. E na esteira deste entendimento, a IN 925/2009 foi
alterada pela IN 1.730/2017 , em 15/10/2017:
“(...)
Art. 6o As pessoas jurídicas ou os contribuintes equiparados que efetuarem rescisão
de contrato de trabalho de seus empregados e pagarem aviso prévio indenizado,
deverão preencher o SEFIP da seguinte forma:
(...)
Parágrafo único. Nas hipóteses previstas neste artigo:(Redação dada
pelo(a)Instrução Normativa RFB no 1730, de 15 de agosto de 2017)
I
- até a competência maio de 2016, a GPS gerada pelo Sefip deverá ser
desprezada, e os valores efetivamente devidos, incluindo as contribuições
incidentes sobre o aviso prévio indenizado e sobre o 13o (décimo terceiro) salário
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.107 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721624/2019-37
25
correspondente ao aviso prévio indenizado, devem ser recolhidos mediante GPS,
preenchida manualmente, observado o disposto no art. 7o;(Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1730, de 15 de agosto de 2017)
II
- a partir da competência junho de 2016, não deverá ser computado na
base de cálculo das contribuições previdenciárias, exceto na base de cálculo das
contribuições incidentes sobre o 13o (décimo terceiro) salário, pelo valor
correspondente a 1/12 (um doze avos) do valor do aviso prévio indenizado.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1730, de 15 de agosto de 2017)
(grifei)
14.10. Feitas as ponderações acima, resta clara a incidência das contribuições
previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado até a competência maio de 2016,
cabendo destacar, ainda, que a correspondente parcela do 13o salário tem caráter
remuneratório, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, fato
salientado na Nota PGFN/CRJ no 485/2016.
14.11. Entretanto, especificamente com relação ao caso concreto, no que toca o
possível crédito referente ao aviso prévio indenizado (09/2016 a 12/20016),
entende-se que a Manifestante não demonstrou com provas idôneas a existência
de recolhimentos de contribuições previdenciárias referentes a citada verba,
conforme já fundamentado neste voto, limitando-se apenas a juntar planilha com
resumo geral dos supostos créditos, fls. 423, bem como decisão judicial transitada
em julgado em 14/12/2016, data esta posterior ao início da compensação,
09/2016 (vide itens 10 a 11.5 e 12.3 a 12.4, deste voto).
Diante do acima exposto, não ficou comprovado nos autos a liquidez e a certeza do
alegado crédito recolhido indevidamente(art. 170 do CTN), como também,
observância a determinação referente ao trânsito em julgado (art. 170 – A do
CTN)
Neste item , é essencial destacar que a liquidez e certeza do crédito, correlacionada
diretamente ao trânsito em julgado é o cerne do Despacho Decisório.
Assim, entendo, não é outro o motivo do litigio senão a Compensação realizada
antes do trânsito em julgado de qualquer das ações que o contribuinte possuía.
E, neste contexto, acompanho argumentos trazidos nos seguintes julgados deste
Conselho
COMPENSAÇÃO. INDÉBITO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL.
COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. É vedada a
compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em
julgado da respectiva decisão judicia (AC 2002-008.420 de
21/05/2024)

COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS APÓS O TRANSITO EM
JULGADO DA AÇÃO JUDICIAL.
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.107 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721624/2019-37
26
Nos termos do art. 170-A do CTN, é vedada a compensação mediante
o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo
sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial e ainda nos termos do art. 89 da Lei n.o 8.212, de 1991, a
possibilidade de compensação de contribuições previdenciárias
restringe-se aos casos de pagamento ou recolhimento indevidos.
Uma vez proposta ação judicial pelo sujeito passivo, na qual se
discute a incidência de contribuições previdenciárias sobre
determinadas rubricas, eventual recolhimento indevido ou a maior
operar-se-á apenas quando do transito em Julgado da referida ação.
(AC 2202-010.592 de 02/04/2024)
Trago ainda, desta Turma, com outra composição
APROVEITAMENTO
DE
TRIBUTO
DISCUTIDO
JUDICIALMENTE.
NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. É vedada a
compensação mediante o aproveitamento de tributo objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em
julgado da respectiva decisão judicial.( AC 2402-012.458 de
06/02/2024)

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário interposto,
não conhecendo da matéria objeto de ação judicial com mesma temática, afastando as
preliminares suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento
Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 524
DF CARF MF
Original